Tribunal: TCU
Processo: 001.269/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Terrestres, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1782/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular da parcela remuneratória intitulada "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a parcela irregular é oriunda de decisão judicial referente à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente da gratificação de desempenho de atividades rodoviárias (GDAR), proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região e proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER); Considerando que o Decreto-Lei 2.194, de 26/12/1984, instituiu a GDAR e, que, com o advento da Medida Provisória 2.229-43, publicada em 10/9/2001, foi convalidada a percepção da GDAR para os servidores do antigo DNER que já estivessem percebendo a referida vantagem e que, por fim, o art. 24 da Lei 11.094/2005 transformou a referida gratificação em VPNI, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que o pagamento da GDAR é contrário à jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista que a referida rubrica já deveria ter sido integralmente absorvida pelas Leis 11.907/2009, 12.988/2014 e 13.328/2016; Considerando que a sentença de mérito da primeira instância proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 concedeu apenas parcialmente a ordem, limitando a determinar à autoridade coatora que "não proceda os descontos determinados pela Mensagem n. 554726, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da Impetrante"; Considerando que a ASDNER interpôs agravo de instrumento (processo 0059167-89.2014.4.01.0000) com pedido de antecipação da pretensão recursal, o que foi deferido por decisão monocrática da relatora em 17/10/2014; Considerando que o agravo regimental interposto pela União, assim como a apelação da entidade corporativa no processo de conhecimento não foram julgados pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando, deste modo, que há decisão judicial - de caráter liminar - assegurando a manutenção da GDAR, sob a forma de VPNI, nos proventos do interessado e que a supressão da parcela fica condicionada à eventual desconstituição do mandado judicial que ora a sustenta; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando, ainda, que o ato foi disponibilizado a este Tribunal em 21/7/2019, o que configura risco de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Everaldo Lacerda Santana; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Everaldo Lacerda Santana, negando-lhe registro; b) autorizar a manutenção o pagamento da parcela manutenção da GDAR, sob a forma de VPNI, nos proventos do interessado, tendo em vista que há decisão judicial - de caráter liminar - assegurando sua manutenção; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.269/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Everaldo Lacerda Santana (XXX.633.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 1.7.1.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente da GDAR, sob a forma de VPNI no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exclua, imediatamente, essa rubrica dos vencimentos do Sr. Everaldo Lacerda Santana e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.1.2. caso as decisões judiciais definitivas no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região sejam desfavoráveis ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria do Sr. Everaldo Lacerda Santana, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Everaldo Lacerda Santana, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.